Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016778-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), JAILSON FERREIRA MARTINS - CPF: 652.902.674-68 (EMBARGADO), ERNESTO JOSE DE CARVALHO MOURA - CPF: 453.834.723-04 (EMBARGADO), RUBENS MAGANHA - CPF: 558.287.878-53 (EMBARGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento por inexistência de prejudicialidade com a apelação interposta em primeiro grau.

Ao final, prequestiona a matéria suscitada no recurso e requer o
acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Os embargados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

(id. 156530157 e id. 156866187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na contraminuta, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de estar prejudicado, ante a interposição de recurso de apelação, que possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC, requerendo a reabertura do prazo recursal, face a não publicação da sentença.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz em breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que a
Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX

ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de
Jailson Ferreira Martins e outros, que foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para determinar a imissão da autora na posse do bem objeto da demanda, qual seja, um imóvel urbano situado na Rua Januária, quadra 16-A, lote 01, no bairro Jardim Rondônia, da mesma Comarca, condenando os réus ao pagamento de taxa mensal de ocupação, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a contar de 12.05.2003, devidamente corrigida, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (id. 90793413 – pág. 09/17 – autos de origem)
.

Entretanto, o processo físico referente a demanda possessória foi extraviado, conforme certidão de id. 90793412 – pág. 35/36 – autos de origem, motivando o manejo de restauração de autos pela autora em desfavor dos réus (id. 90793412 – pág. 07/10 – autos de origem), que foi julgada procedente para declarar restaurado os autos, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 90793414 – pág. 19/22 – autos de origem).

Diante disso, a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX requereu a expedição de mandado de imissão na posse do bem objeto do feito, com autorização de uso de reforço policial e ordem de arrombamento para cumprimento da medida, nos termos do art. 782, §2º, do CPC.

Contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de ser necessário proceder à distribuição do cumprimento de sentença na forma da lei processual civil, determinando ainda, a suspensão do feito, ante a pandemia do COVID-19, com fulcro no art. 2º, §1º, da Lei n. 14.216/2021 e na ADPF n. 828 (id. 90793415 – pág. 63/64 e id. 90992094 – autos de origem).

Posteriormente, o réu Rubens Maganha interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, com pedido de efeito suspensivo, bem como de reabertura de prazo, sob o argumento de que a r. sentença não foi devidamente publicada.

Contra a r. decisão que indeferiu a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide se insurge a agravante, sustentando que o caso dos autos é totalmente distinto da hipótese descrita na Lei n. 14.216/2021 e ADPF n. 828, já que não se trata de área ocupada por comunidade em situação de vulnerabilidade e muito menos de litígio coletivo.

Segue sustentando, que o caso diz respeito a imóvel adjudicado em 2003 e que está sendo ocupado de forma irregular há mais de 19 (dezenove) anos, devendo ser expedido o mandado de imissão na posse de forma imediata. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não há uma certidão sequer no feito de origem que demonstre a publicação da r. sentença que julgou procedente a ação de restauração de autos.

Em razão disso, o réu Rubens Meganha, ora agravado, apresentou manifestação, em 05.08.2022, requerendo a reabertura de prazo para interposição de recurso de apelação, bem como a declaração de nulidade dos atos posteriores a sentença, ante a aludida ausência de publicação (id. 91833947 – autos de origem), que ainda sequer foi analisada pelo condutor do feito.

Não obstante, o referido réu interpôs recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, requerendo que seja determinada a publicação da r. sentença, com a devida intimação das partes, a fim de que seja reaberto o prazo recursal (id. 92960555 – autos de origem). Com efeito, uma vez que a r. sentença impõe uma das hipóteses descritas no art. 1.012, §1º, do CPC, consoante visto na espécie, qual seja, a confirmação da concessão de tutela provisória, a apelação interposta contra ela não terá efeito suspensivo automático, conforme estabelece norma processual alhures, como cito:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1
o
. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.” (negritei e grifei)

À vista disso, é certo que, nos temos do parágrafo terceiro da mencionada norma legal, o pedido de efeito suspensivo somente deve ser formulado nos casos descritos no §1º da mesma legislação, ou seja, fatos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, o que ocorre na hipótese em voga, repiso, devendo eventual deferimento ocorrer se o apelante demonstrar a probabilidade do recurso ou se, caso a fundamentação seja relevante, houver risco de dano, senão vejamos:

“Art. 1.012. [...]

§3
o
. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§4
o
.
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.” (negritei)

No caso dos autos, é possível afirmar, ao menos neste momento processual, que o réu Rubens Meganha, ora agravado,
demonstrou de forma robusta a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto, mormente por não se ter notícia da publicação da r. sentença, reafirmo, não havendo como negar, ainda, o eventual perigo de dano.

Assim, é de clareza solar que o feito retornará a fase de conhecimento, culminando na perda do objeto do presente agravo de instrumento,
nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor José Miguel Garcia Medina é preciso ao tratar do tema, confira:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei)

Posto isso,
acolho o preliminar vindicada
e julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.).
”

(id.
154323190
- destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, diante da peculiaridade deste caso, restou suficientemente fundamentado que o feito retornará a fase de conhecimento, culminando na perda do objeto do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado o seu seguimento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023